Tribunal: TJSP
Processo: 0010758-92.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000331972
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0010758-
92.2018.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante ANDRE LUIZ PIERRASSO,
é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONHECERAM e
DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto, para afastar a
condenação do réu André Luiz Pierrasso referente à indenização no valor de R$
6.160,00 (seis mil, cento e sessenta reais). Ficam mantidos os demais termos da r.
sentença recorrida. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010758-92.2018.8.26.0071 -Voto no 26192
2
VOTO No 26192
APELAÇÃO No 0010758-92.2018.8.26.0071
COMARCA: BAURU 2a Vara Criminal
APELANTE: ANDRÉ LUIZ PIERRASSO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apropriação Indébita Recurso defensivo requerendo a
redução
da
pena
pelo
reconhecimento
da
confissão espontânea, a conversão da pena restritiva de
direito consistente na prestação de serviços à comunidade
em prestação pecuniária e a extinção da punibilidade pelo
bloqueio judicial para o pagamento do débito, e a exclusão
da
reparação
do
dano

Provas
francamente
incriminadoras, consubstanciadas nas declarações da
vítima e na própria confissão judicial do réu

Pena, regime aberto e substituição da pena privativa de
liberdade por 01 (uma) restritiva de direito, consistente na
prestação
de
serviços
à comunidade mantidas

Impossibilidade de extinção da punibilidade pelo
bloqueio judicial para o pagamento do débito, até mesmo
porque comprovado que o réu não efetuou o pagamento do
valor à vítima - Parcial provimento ao recurso do réu
Anderson, com reflexo na pena e de ambos para afastar a
indenização fixada na r. sentença pela ausência de pedido
na denúncia Princípio da Correlação.
Ao relatório da r. sentença de fls. 479/482, o qual se adota,
acrescenta-se
que
condenado
ANDRÉ
LUIZ
PIERRASSO,
às penas de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, e
pagamento de 13 (treze) dias multa, fixado no piso mínimo legal, substituindo
a pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direito, consistente na
prestação de serviços à comunidade, por se revelar mais adequada ao caso,
sendo consistente em tarefa gratuita a ser desenvolvida, pelo prazo da
condenação, junto a entidade determinada pela CPMA local (Central de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010758-92.2018.8.26.0071 -Voto no 26192
3
Penas e Medidas Alternativas), devendo ser cumprida à razão de uma hora de
tarefa por dia de condenação, que será distribuída e fiscalizada, de modo a
não prejudicar a jornada de trabalho do condenado, sem prejuízo da multa já
fixada, dando-o como incurso no art. 168, § 1o, III, do Código Penal, e à
indenização de R$ 6.160,00 (seis mil, cento e sessenta reais), a ser
concretizada com depósito em conta bancária em nome da vítima, nos termos
do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
A defesa técnica do réu interpôs recurso de apelação,
(fls. 490), apresentando suas razões recursais, (fls. 491/496), requerendo, em
síntese, a redução da pena pelo reconhecimento da
confissão espontânea, a conversão da pena restritiva de direito consistente na
prestação de serviços à comunidade em prestação pecuniária e a extinção da
punibilidade pelo bloqueio judicial para o pagamento do débito, e a exclusão
da reparação do dano.
Devidamente
contrarrazoado
o
recurso
pelo
Órgão
Ministerial, (fls. 506/508), e pelo Assistente de Acusação, (fls. 512/515), a
Douta Procuradoria de Justiça, (fls. 525/527), manifestou-se pelo seu não
provimento, mantendo-se inalterados os termos da r. sentença recorrida.
É o relatório.
Apesar de louvável o esforço da defensoria do apelante, tem-
se que o Ilustre Magistrado de primeiro grau bem analisou todas as provas
carreadas para os autos, produzidas com observância de todos os princípios
legais garantidores do devido processo legal, mostrando-se absolutamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010758-92.2018.8.26.0071 -Voto no 26192
4
certas a autoria e materialidade delitivas.
Como bem asseverado na r. sentença recorrida, o réu o réu
na qualidade de procurador constituído pela vítima, inclusive com poderes
especiais
de
receber
e
dar
quitação,
(fls.
12),
nos
autos
de
ação de indenização de Ação de Cobrança de Seguro por danos causados por
acidente
de
veículo
nos
autos
no
1003425-14.2014.8.26.0071

2a Vara Cível da Comarca de Bauru/SP, se apropriou da quantia em dinheiro
pertencentes a ela, como faz prova a documentação de fls. 13/19, 20/23,
27/28, 29, 40, 43 e 78 dos autos, configurando o crime de apropriação
indébita que, in casu, é qualificada, haja vista que o apelante praticou o
crime em razão da sua profissão.
A prova testemunhal e documental bem analisada comprova
com clareza a prática delitiva.
Com efeito, a vítima Paulo Ferreira Oia da Silva, ouvido em
juízo, declarou que realmente o réu se apropriou dos valores recebidos em
ação judicial e que até o momento não foi realizado acordo para pagamento.
Por sua vez, o réu André Luiz Pierrasso, ao ser interrogado
em juízo, confessou a apropriação indébita do dinheiro da vítima recebido em
ação judicial em que foi advogado dela.
Portanto, o que há nos autos de forma incontroversa é que o
réu, na qualidade de advogado da vítima, se apropriou do dinheiro devido a
ela, em razão de êxito em ação judicial, e até o momento não o devolveu à
vítima, o que caracteriza o crime de apropriação indébita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010758-92.2018.8.26.0071 -Voto no 26192
5
Diante disso, comprovado o dolo em cometer o crime de
apropriação indébita, de rigor a sua condenação.
Destarte, outra solução não poderia advir, senão pela
condenação do recorrente, haja vista que praticou o crime de apropriação
indébita, valendo-se da sua profissão.
A reprimenda foi fixada com critério não comportando
qualquer reparo.
A pena-base foi fixada no mínimo legal.
Na segunda fase, foi reconhecida a circunstância atenuante
da confissão espontânea, sem reflexo na pena, nos termos da Súmula 231, do
STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução
da pena abaixo do mínimo legal”, como bem decidido na r. sentença
recorrida.
Na terceira fase, deve ser mantida a exasperação da pena em
1/3 (um terço) em razão de o réu ter praticado o crime valendo-se do
exercício da sua profissão.
O regime aberto e a substituição da pena privativa de
liberdade por 01 (uma) restritiva de direito, consistente na prestação de
serviços à comunidade atenderam aos critérios da suficiência e
reprovabilidade na apenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010758-92.2018.8.26.0071 -Voto no 26192
6
Quanto ao tipo de pena restritiva imposta, perfeitamente
aplicável à imposição de prestação e serviços à comunidade nem detrimento
da prestação pecuniária. Trata-se de discricionariedade do magistrado e não
escolha do réu, pelo que não há nada para ser reformado.
Frise-se que a pena substituída está na lei e o magistrado
deve optar por uma delas para sancionar a conduta delitiva. É questão
subjetiva que não compete às partes escolherem qual será aplicada, mas sim
ao magistrado, que analisando os autos, opta por aquela que entender mais
adequada para surtir os efeitos desejados com a aplicação da sanção penal.
No tocante ao requerimento de extinção da punibilidade
pelo bloqueio judicial para o pagamento do débito, não deve prosperar, até
porque confirma que ainda a vítima não foi ressarcida.
Porém, referido bloqueio judicial para pagamento do débito
evidencia que a vítima está cobrando o valor judicialmente na esfera cível, o
que realmente deve proceder dessa maneira, considerando que
não houve requerimento nesse sentido pelo Ministério Público na denúncia, o
que impede a sua fixação na esfera penal, respeitando-se, assim, o Princípio
da Correlação.
Em face dos argumentos acima elencados, a r. sentença
acertadamente condenou o apelante pela prática do crime de apropriação
indébita qualificada em decorrência da sua profissão, merecendo reparo para
afastar à indenização pelo valor de, mantendo-se, no mais, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010758-92.2018.8.26.0071 -Voto no 26192
7
r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto, para afastar a
condenação do réu André Luiz Pierrasso referente à indenização no valor
de R$ 6.160,00 (seis mil, cento e sessenta reais). Ficam mantidos os demais
termos da r. sentença recorrida.
FERNANDO SIMÃO
Relator